Tribunal: STF
Processo: Rcl 76584
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hub Trading Comércio e Importação Ltda. (nova denominação de SD Indústria e Comércio) e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020722-23.2017.5.04.0002), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso dos autos, observa-se clara violação aos precedentes desta Egrégia Corte, porquanto na Ação Trabalhista n.º 0020722-23.2017.5.04.0002, apesar de ser fato incontroverso a existência de contrato de Representação Comercial firmado entre pessoas jurídicas, bem ainda a atuação de forma autônoma e independente do Representante Comercial, inclusive com registro no CORE/RS, o TRT da 4ª Região declarou o vínculo de emprego. 



    [...]



    Nessa linha, foi mantido com a “Sul Imagem” (hoje HUB) contrato de representação comercial de equipamentos médico-hospitalares e suprimentos que teve início na data de 01/07/2007 e término em 07/12/2015, tendo o Sr. Carlos Longo recebido por isso uma vultosa indenização (R$ 190.487,29), nos termos da Lei n.º 4.886/65: 



    [...]



    A relação jurídica de representação com a “Medicalserv” (hoje Medserv) teve início em 14/12/2010 e término em 07/12/2015, recebendo, o Reclamante, indenização igualmente nos termos do art. 27, “j” da Lei 4.886/65. 



    [...]



    No presente caso, portanto, ao declarar vínculo de emprego entre as Reclamantes e o beneficiário, representante comercial, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferiu decisão divergente deste Supremo Tribunal Federal, seja no que se refere ao julgamento da ADPF n. 324/DF, da ADC n. 48 como também da ADI n. 3961.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgado totalmente procedente o pedido objeto desta Reclamação, com a cassação do Acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n. 0020722-23.2017.5.04.0002, de modo que seja determinada que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3961, julgando improcedente a ação trabalhista”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    O Tribunal reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio aos contratos civis formalizados entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 29, fl. 7-8):



    “No caso em tela, cabia às reclamadas fazerem prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitido em defesa a prestação de serviço de forma autônoma como fato modificativo do direito, incidindo, na espécie, o disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Admitida a prestação de serviços, presume-se que o labor foi desenvolvido nos moldes de um contrato de trabalho típico, sendo do réu o ônus da prova da extraordinariedade das condições em que se realizaram as atividades, encargo do qual não se desincumbiu. 



    Contrariamente, entende-se que o conjunto probatório produzido nos autos revela a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    Com efeito, inobstante a formalização de contrato de representação comercial entre as reclamadas e a empresa Longos Representações Comerciais Ltda., de propriedade do reclamante, é incontroverso que este prestava seus serviços de forma pessoal (não se fazia substituir por outra pessoa) e onerosa.



    [...]



    Nessa esteira, entende-se que as reclamadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar que efetivamente o reclamante não foi seu empregado no período informado na inicial, razão pela qual reforma-se a sentença para reconhecer a natureza empregatícia da relação estabelecida entre o autor e o grupo econômico formado pelas reclamadas, na função de vendedor, no período compreendido entre 01/07/2007 e 01/02/2016, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam analisadas as demais pretensões deduzidas na petição inicial, inclusive quanto aos honorários advocatícios.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou os contratos de representação comercial celebrados entre a parte beneficiária e Hub Trading Comércio e Importação Ltda. (nova denominação de SD Indústria e Comércio) e Outra, ora Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como nos Temas 550 e 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação da modalidade de representação comercial, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020722-23.2017.5.04.0002), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente